Tribunal: TJDFT
Processo: 0714245-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714245-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE MARTINS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HENRIQUE MARTINS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão proferida nos autos de ação de execução 0713070-05.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CLAUDIO ANTONIO DA SILVA, pela qual indeferida a gratuidade de justiça, decisão no seguinte teor: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que ‘A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.’ Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma dispõe que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.’ Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso, em que pese a alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido. Ademais, no presente caso, verifico quer (sic) o advogado que constitui a Sociedade Individual de Advocacia atua em diversos feitos no TJDFT, circunstância apta, por si só, a afastar a alegada insuficiência de recursos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de gratuidade processual. ( )” – ID 122795014 na origem. Nesta sede, o agravante HENRIQUE MARTINS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA sustenta que “somente poderia ter deixado de deferir a Gratuidade de Justiça caso estivesse comprovado nos autos que o agravante possuía condições de arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu no presente caso” (ID 35036861, p. 4). Aduz que “a quantidade de patrocínio em causas judiciais não possui qualquer tipo de relação direta com a possibilidade de custeio das custas processuais de uma determinada ação judicial”, sendo este o entendimento desta Corte sobre o tema (ID 35036861, p. 5). Alega que “não somente comprovou a hipossuficiência mediante a juntada de extrato bancário da única conta da mesma, mas também acostou nos autos principais os recibos os últimos três meses dos lançamentos de crédito da empresa (emissão de notas fiscais) e, além disso, junta neste ato o balanço patrimonial do agravante, os quais corroboram com as pretensões da benesse da gratuidade de justiça” (ID 35036861, pp. 5-6). Afirma ainda que “a fundamentação da N. Magistrada no sentido de que o benefício da AJG teria caráter restritivo não encontra respaldo na melhor leitura dos dispositivos constitucionais e legais acerca da matéria” (ID 35036861, p. 6). Ao final, requer: “A concessão do EFEITO SUSPENSIVO, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, haja vista a presença do ‘periculum in mora’ e o ‘fumus boni iuris’, suspendendo os autos principais até que seja julgado o presente recurso; A concessão da gratuidade da justiça para fins de apreciação do presente agravo; Seja totalmente provido, in fine, o agravo de instrumento interposto, determinando a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao Agravante nos autos principais; ( )” – ID 35036861, p. 7. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade formulado no bojo do recurso. É o relatório. Decido. Preparo não recolhido, pedido de concessão de gratuidade de justiça da sociedade agravante. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 482 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” E a sociedade agravante alega situação financeira deficitária, mas se limita a juntar extratos e balancetes produzidos unilateralmente. No entanto, e como bem frisado na decisão recorrida, encontra-se em plena atividade, sendo certo que “a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las” (ID 122795014 na origem). De se ver que mero fato de existência de dívidas, de protestos ou até mesmo de pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. O valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos, Resolução 3 de 17/12/2021). Assim é que, já que os documentos anexados aos autos são insuficientes a comprovar a alegada incapacidade financeira da agravante para custear a distribuição do feito, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento. Brasília, 14 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora